Tribunal: TJES
Processo: 0004819-39.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004819-39.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRENO DA SILVA DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004819-39.2020.8.08.0047

APELANTE: BRENO DA SILVA DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
BRENO DA SILVA DA CONCEIÇÃO

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3217945, pp. 169-185), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
7
(s
ete
) anos de reclusão e 7
00
(
s
etecentos
) dias-multa
, em regime inicial
s
emiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 21 de novembro de 2020, por volta das 18h46min, na Rua Mateus Antônio Matos, Bairro Porto, em São Mateus, o denunciado trazia consigo, para fins de comércio ilícito, 02 (duas) buchas de maconha, bem como mantinha em depósito, para o mesmo fim, em sua residência, 43 (quarenta e três) pinos de cocaína, 06 (seis) buchas grandes de maconha, 42 (quarenta e duas) buchas e 02 (dois) pedaços grandes, da mesma substância, e 60 (sessenta) frascos cheios de “loló”.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não se questiona
a condenação, devidamente lastreada no Boletim de Unificado (pp. 13-17), no Auto de Apreensão (pp. 45-46), no Laudo Definitivo (pp. 119-121), bem como nas declarações do policial militar e na confissão do acusado.

A controvérsia recursal reside, inicialmente, na dosimetria, tendo a defesa questionado a elevação da pena-base de 05 (cinco) para
08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, em razão da
culpabilidade
(“três tipos de entorpecentes”), da
natureza
e da
quantidade
de drogas.

De fato, entendo que a
natureza
e a
quantidade
de drogas merecem especial reprovação, no caso em tela, considerando que a apreensão totalizou o seguinte:
1)
50 (cinquenta) unidades de maconha, pesando 266 g (duzentos e sessenta e seis gramas);
2)
43 (quarenta e três) pinos de cocaína, pesando 31,4 g (trinta e um gramas e quatro decigramas);
3)
02 (dois) tabletes de maconha, pesando 420,6 g (quatrocentos e vinte gramas e seis decigramas);
4)
60 (sessenta) frascos de “loló”, pesando 433,9 g (quatrocentos gramas e nove decigramas).

Vale ressaltar que, somadas, as drogas perfazem o total de 1.151,9 g (mil cento e cinquenta e um gramas e nove decigramas), o que, de fato
excede
ao normalmente encontrado com traficantes e merece especial reprovação.

Da mesma forma, entendo que a variedade de entorpecentes também justifica a elevação da pena-base, porquanto amplia o alcance e a demanda do comércio ilícito praticado pelo réu, e, consequentemente, inspira maior penalização.

Contudo, considero que a pena-base aplicada (08 anos de reclusão e 800 dias-multa) se revelou, no caso, um tanto elevada, tendo em vista que tais circunstâncias estão, em certa medida, atreladas entre si, de modo que merecem ser tratadas como
uma única circunstância negativa
,
porém com um
valor proporcionalmente maior do que aquele que seria aplicado, se houvesse apenas negativação de uma dessas categorias
.

Com relação à valoração das circunstâncias judiciais na 1
a
fase da dosimetria, destaco que a legislação não estabeleceu valores objetivos ou matemáticos, relegando tal atividade ao juízo ponderado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Para o exercício desse juízo, a jurisprudência tem sugerido diversas metodologias, sem atribuir caráter vinculante a qualquer delas, desde que haja um critério proporcional.

Assim sendo, a fim de guardar coerência com a linha jurisprudencial que este eg. Tribunal de Justiça vem aplicando em casos semelhantes, e, adotando como parâmetros iniciais de proporcionalidade (a) o número de circunstâncias concretamente avaliadas como negativas, (b) o intervalo de pena previsto no preceito secundário e (c) o
quantum
normalmente aplicado em casos semelhantes, reputo
especialmente
proporcional valorar essa circunstância judicial negativa em
1/
6
(um
sexto
) do intervalo da pena
, fixando a pena-base em
06
(
seis
) anos e 0
8
(
oito
) meses de reclusão
e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
,
o que considero suficiente e necessário para o alcance das finalidades preventiva e repressiva da pena.

Ressalto que, recentemente, o STJ considerou proporcional a aplicação de pena-base semelhante, em caso no qual também haviam sido consideradas desfavoráveis
“
a variedade, quantidade e o grau deletério das drogas apreendidas”
(AgRg no REsp n. 1.999.430/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022).

Na
2ª fase
, incide, sem insurgência das partes, a atenuante da confissão espontânea, valorada em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, resultando em
05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 566 (quinhentos e sessenta e seis dias-multa.

Na
3ª fase
, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado
“tráfico privilegiado”,
benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No caso vertente, o benefício foi negado em razão de o apelante possuir ações penais em curso, porém,
após a prolação da Sentença
, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022), sendo esse entendimento
vinculante
,
motivo pelo qual o apelante faz jus à causa de diminuição.

No entanto, quanto à valoração, reputo incabível aplicar a fração máxima de redução, tendo em vista que as circunstâncias dos fatos, notadamente a apreensão de
duas facas, uma balança de precisão e um pacote cheio de frascos vazios para venda de “loló”, revelam um processo de inserção mais profunda no contexto criminoso.
Portanto, considero proporcional aplicar a redução de
1/3 (um terço)
, de modo que a pena DEFINITIVA é fixada em
03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO) DIAS-MULTA.

Nos termos do art. 33, §2º, “c”, fixo regime inicial
aberto
, valendo ressaltar que o apelante está preso desde 21/11/2020 (há aproximadamente 02 anos e 03 meses).

Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em (a) prestação de serviços à comunidade e (b) interdição temporária de direitos, a serem regulamentadas pelo Juízo da Execução.

Considero prequestionada a matéria.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reduzir a pena para 03 (TRÊS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 378 (TREZENTOS E SETENTA E OITO) DIAS-MULTA, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito.

Caso prevaleça este entendimento na eg. Câmara Criminal, EXPEÇA-SE alvará de soltura, para que o apelante seja imediatamente colocado em liberdade, desde que não esteja preso por outro motivo.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004819-39.2020.8.08.0047

APELANTE: BRENO DA SILVA DA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
DA LEI Nº 11.343/06).
DOSIMETRIA. PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. OCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Caso em que a valoração atribuída se revelou, no caso, um tanto elevada, merecendo proporcional redução.

2. O benefício do “tráfico privilegiado” foi negado em razão de o apelante possuir ações penais em curso, porém, após a prolação da Sentença, a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.139, fixou a tese de que
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
, sendo esse entendimento vinculante, motivo pelo qual o apelante faz jus à causa de diminuição.

3
. Recurso a que se d
á parcial
provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.